Tribunal: TJDFT
Processo: 0733796-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADES POR PARTE DA BANCA EXAMINADORA NA PROVA DO SHUTTLE RUN. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, quanto à alegação de que houve ilegalidades por parte da banca examinadora na prova do shuttle run, o recurso não deve ultrapassar sequer a fase de conhecimento. Consoante se verifica da decisão agravada, o juízo formou seu convencimento na inexistência de provas de que o fiscal teria orientado o candidato a posicionar-se lateralmente à linha de largada. Esse fundamento não foi impugnado nas razões recursais, sendo suficiente para manutenção da decisão recorrida neste ponto.
2. Ao examinar a filmagem da prova de shuttle run, verifica-se que, embora tenha ocorrido uma breve conversa com o fiscal e cujo conteúdo não é audível, o candidato não se posicionou como alegado. Em relação à insurgência quanto ao resultado da prova de corrida de 12 minutos, na qual foi eliminado, melhor sorte não o socorre, uma vez que, igualmente, não há provas da alegada irregularidade. Por fim, o agravante alegou que teria sido induzido a erro pelo avaliador ao ser informado erroneamente que completou a sexta volta. Além de não existir qualquer elemento de convencimento da alegação até o momento, o vídeo anexado pelo CEBRASPE demonstra exatamente o contrário.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.